Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000315-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
DR(A)
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[
DR(A)
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KAMILLA QUEIROZ LEMES BUENO - CPF: 048.663.721-25 (ADVOGADO), KAMILLA QUEIROZ LEMES BUENO - CPF: 048.663.721-25 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MAYKON DHIUNIOR MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 033.998.061-32 (PACIENTE), DEJANILZE KELLY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 022.832.991-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, com o objetivo de obter a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) determinar se medidas cautelares diversas seriam suficientes à tutela da ordem pública e à proteção da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada fundamenta-se em elementos concretos que demonstram a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência.

4.

O paciente teria enviado áudios intimidatórios à vítima, mesmo após intimado das medidas protetivas, com expressões de ameaça e desafio à autoridade judicial, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e desprezo pela atuação do Estado.

5.

O histórico de ameaças e o comportamento possessivo e agressivo do paciente, ainda que sem violência física direta, revelam um padrão sistemático de violência psicológica, justificando a manutenção da custódia para interromper o ciclo de violência e prevenir danos irreparáveis.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e emprego, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, conforme jurisprudência consolidada do STJ e o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7.

Demonstrada a necessidade da prisão com base em elementos concretos, são inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, I e II, e 319 do CPP), pois insuficientes para garantir a segurança da vítima e a aplicação da lei penal.

8.

O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão cautelar, de natureza acautelatória e distinta da prisão-pena, sendo legítima a segregação provisória diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco real à integridade da vítima e à ordem pública.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando demonstrado o periculum libertatis.

3.

As medidas cautelares alternativas são inadequadas quando insuficientes para conter a reiteração delitiva em casos de violência doméstica.

4.

O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, por ter natureza acautelatória e não punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, III, e 319; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 134749/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 02.06.2021; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024; TJMT, N.U 1000016-80.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Kamilla Queiroz Lemes Bueno, em favor de
Maykon Dhiunior Machado de Oliveira
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo no 1000023-93.2026.8.11.0111.

Relata a impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 07 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), em desfavor de sua ex-companheira, Sra. Dejanilze Kelly dos Santos Santiago.

No entanto sustenta, em síntese, a
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
, notadamente o
periculum libertatis
. Argumenta que o episódio se tratou de um fato isolado, decorrente de abalo emocional pós-término, sem qualquer ato de violência física ou aproximação presencial, tendo o contato ocorrido exclusivamente por via telefônica.

Destaca as
condições pessoais favoráveis do paciente
, que é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita como motorista de caminhão na empresa "Transportes Forasteiro LTDA", sendo provedor de dois filhos menores de outro relacionamento. Alega, ainda, a desproporcionalidade da medida extrema frente a uma eventual condenação, invocando o
princípio da homogeneidade
, uma vez que a pena máxima cominada ao delito não ensejaria o regime fechado.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi
indeferido

e dispensadas as informações da autoridade impetrada
(id. 340067854).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. José de Medeiros, é pela
denegação da ordem
, consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus – Ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência – Violência doméstica e familiar contra mulher – Pleito de revogação da prisão ou, subsidiariamente, fixação de medida cautelar menos gravosa – Inocorrência – Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal adequadamente demonstrados – Gravidade concreta do delito – Necessidade de preservação da ordem pública e proteção da vítima – Padrão sistemático de violência doméstica, com reiteração de condutas ameaçadoras e descumprimento de medidas protetivas anteriores, evidenciando o periculum libertatis – Incidência do Enunciado Criminal no 6 do TCCR/TJMT – Alegação de violação do princípio da proporcionalidade – Inaplicabilidade – Distinção entre prisão cautelar e prisão para cumprimento de pena – Natureza acautelatória da medida – Predicados pessoais favoráveis e insuficiência de medidas cautelares alternativas – Irrelevância diante da necessidade de segregação – Enunciado orientativo no 43 do TCCR/TJMT – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem”
(id. 342290368).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dra. Christiane da Costa Marques Neves

Relatora Convocada

V O T O R E L A T O R

Em que pesem os argumentos apresentados pela d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro
a existência de elementos suficientes que evidenciem manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder do édito prisional impingido, a ponto de impor retificação
(art. 5o, inc. LXVIII), tendo decisão invectivada apontado a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente e elencado os pressupostos do art. 312 e 313. III do Código de Processo Penal.

O ato judicial impugnado além de apontar
a materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), apontou a necessidade da medida para resguardo da
ordem pública,
e na necessidade de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, anteriormente deferidas.

Consoante consignado na decisão, o paciente, mesmo ciente das restrições judiciais, teria enviado áudios à vítima com teor intimidatório explícito. Destaca-se, nesse ponto, a transcrição de trechos dos áudios citados pelo Juízo
a quo
, onde o paciente afirma:
“cê não vai tirar a queixa não? (...) tu vai ver o que eu vou fazer contigo”
e, em tom de desafio à autoridade estatal,
“eu quero que cê mande esse áudio pra polícia (...). eu vou acabar com esse caso”
(autos n. 1002152-08.2025.8.11.0111, id. 218091261.

Além disso, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria, o conjunto probatório sinaliza um padrão sistemático de violência doméstica, evidenciando o risco concreto de reiteração das ameaças, o que justifica a manutenção da custódia cautelar como medida necessária para interromper o ciclo de violência e prevenir consequências ainda mais graves e irreversíveis à vítima, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Consta que a vítima, no dia 27 de outubro de 2025, procurou a Delegacia de Polícia, relatando que manteve relacionamento amoroso com o paciente por aproximadamente dois meses, tendo decidido pôr fim à relação em razão do comportamento controlador, ciumento e possessivo por ele apresentado. O paciente, contudo, não aceitou o término, ocasião em que passaram a ocorrer ameaças constantes de morte, afirmando que a declarante “não iria ser mulher de ninguém”, além de ameaçar seu filho, de 11 (onze) anos de idade, ao dizer: “você não imagina o ódio que tenho do seu filho e por ti” e “você vai pagar por tudo e que vai tirar as pessoas que ela mais ama”. Em razão das ameaças, a vítima retirou alguns pertences pessoais e foi dormir por alguns dias na casa de uma sobrinha. Minutos após sair de sua residência, o paciente fotografou a frente da casa da vítima, fato que intensificou seu temor e a levou a registar ocorrência pelo crime de ameaça, bem como a representar criminalmente contra o paciente e requerer a concessão de medida protetivas de urgência. Não obstante, após tomar conhecimento da denúncia e das medidas protetivas, o paciente passou a encaminhar diversas mensagens contendo novas ameaças, exigindo que a vítima retirasse as acusações, o que a fez temer pela própria integridade física e de seu filho, sobretudo diante do comportamento desequilibrado e agressivo do paciente, inclusive, demostrou desprezo pelo cumprimento das decisões judiciais concedidas a ela”
(id. 342290368).

Tais circunstâncias evidenciam não apenas o descumprimento formal da ordem judicial, mas uma postura de menoscabo para com a Justiça e um risco concreto à integridade psicológica e física da ofendida. O
modus operandi
descrito — envio de ameaças via WhatsApp após a intimação das medidas protetivas, com dizeres que sugerem retaliação caso a "queixa" não fosse retirada — denota, ao menos neste momento, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para conter o ímpeto do agente.

Soma-se a isso o fato de que, após o cumprimento do mandado, a defesa pleiteou a revogação da custódia, pedido este que foi indeferido pelo Juízo competente. Na oportunidade, assentou que “
mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, uma vez que não foi apresentado qualquer elemento novo ou fato superveniente capaz de justificar a modificação do entendimento anteriormente adotado”
(autos 1000023-93.2026.8.11.0111, id. 219376049).

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores o decreto segregatício.

Outrossim, conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)” (
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ademais, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

É o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão
preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade
, eis que se trata de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.

Aliás, como bem destacado no julgado dessa Câmara Criminal
“o princípio da homogeneidade, embora importante, é inaplicável em sede de cognição sumária, pois a prisão preventiva não se confunde com eventual cumprimento de pena, sendo medida cautelar destinada a resguardar a ordem pública e a integridade da vítima”
(N.U 1000016-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO
impetrada em favor de Maykon Dhiunior Machado de Oliveira, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026